Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-13.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte ré. Contratação realizada por meio digital. Consentimento da vítima não demonstrado. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco profissional. Danos morais. Condenação

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte ré. Contratação realizada por meio digital. Consentimento da vítima não demonstrado. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco profissional. Danos morais. Condenação afastada. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso do banco parcialmente provido.